Tribunal: TJDFT
Processo: 0724817-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DivaLucy Gabinete da Desa. Diva Lucy Número do processo: 0724817-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBINSON FERREIRA CARDOSO AGRAVADO: ADMINISTRADOR REGIONAL DE AGUAS CLARAS, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, em face de decisão, proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em sede de Mandado de Segurança, que determinou a notificação das autoridades impetradas para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias e, posteriormente, fazendo-se conclusão para apreciação do pedido liminar. O agravante informa que responde a um processo administrativo que não teve acesso, sendo citado no dia 21/07/2021 para acompanhar o processo e intimado no mesmo dia para apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias. Alega que no referido processo não consta nenhum ato de instrução ou de indiciação e que há claro cerceamento de defesa. Afirma, por fim, que o prazo para apresentar sua defesa no referido processo se encerra na segunda-feira (dia 02/08/2021) o que ensejaria o deferimento da liminar. Assim, requer a concessão da liminar determinando-se a suspensão do processo administrativo em questão. Insta salientar que a Portaria GPR 1.259/2021, em seu artigo 4o, trata do que compete ser analisado em plantão, conforme abaixo indicado: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. Compulsando os autos, verifica-se que a apreciação da matéria em questão não se encontra em nenhuma das hipóteses da referida portaria, vez que analisada pelo Juízo regular não acarretará perecimento do direito, como alegado pelo agravante. Pelo exposto, e por não se tratar de hipótese de análise em plantão, indefiro o pleito liminar; oportunamente, façam os autos conclusos ao Relator natural a que for distribuido. A distribuiçao no expediente ordinario. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2021 23:51:37. Desembargador - ROMEU GONZAGA NEIVA No Exercício de Plantão Judiciário do Conselho da Magistratura